Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-85.2023.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001099-85.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVAIR MEDEIROS - CPF: 006.980.878-36 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 27.675.646/0001-25 (APELANTE), EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 27.675.646/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
IVAIR MEDEIROS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, declarou indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante; (
ii
) examinar a regularidade dos descontos e a responsabilidade civil daí decorrente; (
iii
) verificar a configuração do dano moral; (
iv
) analisar o valor da indenização fixada; (v) definir a forma de restituição (simples ou em dobro); e (vi) determinar o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, uma vez que o banco integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos, nos termos do art. 7º,
p.u
., do CDC.

4. Não comprovada a contratação, os descontos mostram-se indevidos, configurando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

5. Os descontos incidentes sobre verba previdenciária configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se excessivo, reduzindo-se a R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A repetição em dobro pressupõe má-fé, não demonstrada no caso concreto, impondo-se a restituição simples (CDC, art. 42,
p.u
.).

8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 e afastar a repetição em dobro, determinando a restituição simples, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. Instituições financeiras são legitimadas passivas em demandas de consumo quando atuam na cadeia de fornecimento. 2. A cobrança indevida sem comprovação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e dano moral in
re

ipsa
. 3. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em indenizações por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, REsp 1.132.866/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2010; TJMT,
Ap
1000306-12.2020.8.11.0052, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença (ID.
306748883
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito d
a Vara Única de Araputanga,

que, nos autos da Ação
Declaratória
nº 1001099-85.2023.8.11.0038, julgou
procedentes os pedidos formulados na petição inicial, que visava o reconhecimento da inexistência
de
débito,
a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

“4. Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de:

a)
Indenização por
danos materiais
, no valor de R$ 251,60 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) – já contabilizado em dobro.

b)
Compensação por
danos morais
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

Incide juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, (Súmula nº 54 do STJ) até a data do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) quando se inicia também a correção monetária pelo INPC.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic que abrangem os consectários (Lei nº 14.905/2024).”

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar:

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
do Banco Bradesco S.A.
;

2. Mérito Recursal:

2.1.

Regularidade das cobranças
– descontos devidamente autorizados, banco atuando como mero meio de pagamento.

2.2. Inexistência de danos morais
– descontos caracterizam mero desconforto.

2.3. Exagero do valor da indenização moral
– necessidade de minoração, sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2.4. Restituição em dobro
– ausência de má-fé, sendo devida apenas restituição simples.

2.5. Termo inicial dos juros moratórios
– deve ser a partir da sentença condenatória, e não do evento danoso.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
307525374)

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões conforme ID.
306748890.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
IVAIR MEDEIROS

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença (ID.
306748883)
proferida pelo MM. Juiz de Direito d
a Vara Única de Araputanga,
que, nos autos da Ação
Declaratória nº 1001099-85.2023.8.11.0038, julgou
procedentes os pedidos formulados na petição inicial, que visava o reconhecimento da inexistência
de débito,
a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

“4. Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de:

a)
Indenização por
danos materiais
, no valor de R$ 251,60 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) – já contabilizado em dobro.

b)
Compensação por
danos morais
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

Incide juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, (Súmula nº 54 do STJ) até a data do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) quando se inicia também a correção monetária pelo INPC.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic que abrangem os consectários (Lei nº 14.905/2024).”

Passo à análise das teses recursais aduzidas pela parte apelante.

1.
Das razões recursais preliminares suscitadas pelo apelante:

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco Bradesco S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
BANCO BRADESCO S.A.
deve ser rejeitada.

A requerida sustenta que é ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui nenhum envolvimento com a empresa
EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, além de ter atuado no caso como mero meio de pagamento.

Todavia, sua atuação na cadeia de consumo é inequívoca, visto que exerce papel direto na intermediação e administração dos interesses do segurado, em nome da seguradora.

Essa participação caracteriza vínculo de responsabilidade com o consumidor, pois sua conduta pode influenciar diretamente no cumprimento ou no inadimplemento do contrato de seguro, ensejando, portanto, a responsabilização nos termos da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, dispõe expressamente:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, mesmo que o banco não figure como seguradora formal, sua atuação, ao lado da seguradora, configura solidariedade na reparação de eventuais danos decorrentes da má prestação do serviço, nos exatos termos do dispositivo legal.

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, princípio este que visa justamente impedir que o consumidor seja prejudicado por tecnicalidades formais, protegendo-o de entraves indevidos.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra respaldo jurídico.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A.

2.1.

Regularidade das cobranças
– descontos devidamente autorizados, banco atuando como mero meio de pagamento.

Pois bem.
A tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida, porquanto se fundamenta no exercício regular de direito e na formalização do contrato celebrado com a segunda requerida, EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Alega-se que os termos contratuais foram devidamente esclarecidos, sendo que, por manifestação inequívoca de vontade, a parte apelada optou pela contratação e pelo pagamento do prêmio mediante débito em conta corrente, o que, em tese, justificaria os descontos realizados até então, inexistindo vício de consentimento que pudesse infirmar a legitimidade da atuação da instituição bancária ora recorrente.

Todavia, não consta nos autos qualquer prova documental idônea que comprove a efetiva contratação do seguro pela parte autora. Assim, não se desincumbiu a parte apelante do ônus que lhe competia, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
,

qual seja, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora,

in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação, tem-se por indevida a cobrança e/ou descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese recursal em exame, eis que, comprovado a responsabilidade civil da associação apelante, ante a falha na prestação do serviço, devendo responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2.2.
Inexistência de danos morais
– descontos caracterizam mero desconforto.

Assim, no que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do indevido no benefício previdenciário da parte apelada, promovido pela apelante, referente a contratação não realizada pelo apelado. Tais fatos, indubitavelmente, ocasionam desconforto, aflição e transtornos, sendo, portanto, suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, são capazes de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da associação civil, ante a falha na prestação do serviço.

2.3.
Exagero do valor da indenização moral – necessidade de minoração, sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.4.
Restituição em dobro
– ausência de má-fé, sendo devida apenas restituição simples.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte apelante, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da apelante, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.5.
Termo inicial dos juros moratórios
– deve ser a partir da sentença condenatória, e não do evento danoso.

No que tange ao pleito formulado pela parte apelante, no sentido de que se altere o termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença condenatória, entendo que tal pretensão não merece acolhida. Isso porque, tratando-se de condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios deve ser fixado na data do evento danoso, conforme preconiza a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se que o juízo a quo prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento),
incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso
, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do
REsp.
nº 1.132.866-SP.” (
g.n
.)

Assim, verifica-se que a decisão objurgada está escorreita não merecendo reparos. Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a condenação à devolução em dobro, determinando que está se dê de forma simples, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025